Tribunal: TJSP
Processo: 1049878-15.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Recurso de apelação sem o recolhimento do valor do preparo recursal. Determinação para recolhimento do valor do preparo em dobro. Pedido de parcelamento das custas de preparo recursal. Deserção decretada. Carência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO.